Tribunal: STF
Processo: RHC 59860
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-04
Data de publicação: 1982-05-04

Ementa:
1-MENOR DE 15 ANOS, DESASSISTIDA DA FAMILIA, ENTREGUE A PROSTITUIÇÃO
E VÍCIO DE TÓXICO. SUA PERMANENCIA SOB CUSTODIA JUDICIAL, ENQUANTO
NÃO INTERNADA EM ESTABELECIMENTO PSIQUIATRICO, EXIGIDA POR SEU
ESTADO MENTAL.
2- RECOMENDAÇÃO PARA QUE SEJA, ANTES DA INTERNAÇÃO, ASSISTIDA DE
PROFISSIONAL HABILITADO E ASSISTENTE SOCIAL.
3- RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO EM PARTE.